Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002103-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se novamente as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador